Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. INSTITUIÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INVIABILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. ILEGÍTIMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA FUNDIÁGUA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações revisionais de contrato de mútuo firmado com entidade de previdência complementar fechada – Fundiágua, com o desiderato de declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros pactuada, deve-se aplicar o prazo geral decenal de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do referido prazo corresponde a data de assinatura do contrato, todavia, existentes sucessivas renovações negociais, inclusive por meio de contrato de novação, como na hipótese em exame, o termo inicial do prazo prescricional corresponde a data da assinatura do último contrato firmado entre as partes.
2. Nos termos do Enunciado 286 da Súmula do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
3. Após a diferenciação realizada pela Lei Complementar 109/2001, inviável a equiparação das entidades fechadas de previdência complementar à instituição financeira, em razão de não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, afinal sua principal destinação consiste em conferir proteção previdenciária aos seus participantes. Assim, é legítima a pretensão revisional dos contratos de mútuo celebrados com entidades fechadas de previdência complementar com previsão de juros remuneratórios acima do limite legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1o do CTN).
4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Honorários devidos pela ré sucumbente majorados.